Tribunal: STF
Processo: SS 5707
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Suspensão de segurança. Pagamento preferencial por precatório a portador de deficiência ou doença grave. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que determinou a inclusão de crédito titularizado por portadora de fibromialgia em ordem de pagamento superpreferencial por precatório (art. 100, § 2º, da Constituição).
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. 
4.	A alegação de inconstitucionalidade da lei estadual em que se baseou a decisão impugnada não foi enfrentada na origem. Assim, por falta de prequestionamento, esta Corte não examinaria a questão em recurso extraordinário (Súmula nº 282/STF).
5.	Para enquadrar a impetrante na hipótese de pagamento “superpreferencial” de precatório, a decisão impugnada se baseou em laudo médico e nota técnica. Em razão da necessidade de analisar material fático-probatório, não seria possível rever as conclusões desses documentos em recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF).
IV.	Dispositivo
5.	Pedido a que se nega seguimento.
__________
Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 100, § 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado do Amapá para impugnar decisão liminar em que o Tribunal de Justiça local determinou “ao Juízo dos Precatórios que inclua a impetrante na fila de recebimento da parcela superpreferencial [art. 100, § 2º, da Constituição], [...] devendo o pagamento da referida verba ficar suspenso até o julgamento definitivo [...]”.

    2. Na origem, P. V. da S. impetrou mandado de segurança contra ato praticado por juíza auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça local, que indeferiu pedido de prioridade de pagamento de parcela superpreferencial de precatório. Afirmou possuir direito líquido e certo ao benefício, em razão de possuir doença grave (transtornos de discos cervicais, fibromialgia e transtorno depressivo recorrente). Sustentou fazer jus ao mesmo tratamento assegurado às pessoas com deficiência, conforme a Lei nº 2.770/2022 do Estado do Amapá.

    3. O Desembargador Relator deferiu parcialmente a medida liminar. Ponderou que a Constituição e a Resolução nº 303/2019 do CNJ preveem o pagamento de parcela superpreferencial “ao requerente portador de doença grave ou deficiência, ou que tenham idade superior a 60 (sessenta) anos, desde que o débito possua natureza alimentícia”. Acrescentou que, segundo laudo médico e parecer técnico, a impetrante é portadora de fibromialgia e se enquadra como pessoa com deficiência, conforme a Lei estadual nº 2.770/2022 (atual Lei estadual nº 2.889/2023). Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de segurança.

    4.  O Estado do Amapá defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Sustenta que a lei estadual na qual se baseia o ato impugnado  é inconstitucional,  pelas seguintes razões: (i) amplia o conceito de deficiência, para incluir os portadores de fibromialgia, em descompasso com o art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que exige avaliação biopsicossocial; (ii) invade a competência da União para editar normas gerais de proteção às pessoas com deficiência; e (iii) por ser fruto de iniciativa parlamentar, viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a estrutura e o funcionamento da Administração Pública.

    5. Acrescenta que, conforme o art. 100 da Constituição, a fila de pagamento de precatórios segue rigorosa ordem cronológica que só pode ser excepcionada por superpreferências restritas às pessoas com deficiência, idosos e portadores de doenças graves. Salienta que o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que “a caracterização da deficiência exige avaliação médica criteriosa, que demonstre a existência de impedimento de longo prazo”. Aponta que o laudo médico e os demais documentos apresentados na origem não preenchem esse requisito.

    6. Defende que a fibromialgia não se enquadra no conceito de deficiência previsto na legislação geral, por ser uma condição clínica heterogênea, cujos sintomas são variáveis, “sem gerar incapacidades definitivas que comprometam a função física, mental ou sensorial de forma a limitar a participação social em caráter contínuo”. Alega que o ato impugnado “abre um perigoso precedente para que um número crescente de portadores de fibromialgia requeira superpreferência no pagamento de precatórios, gerando um efeito cascata”, que pode desorganizar a ordem cronológica de pagamentos e comprometer a alocação de recursos públicos destinados a finalidades específicas.

    7. A medida de contracautela foi originalmente requerida ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que declinou da competência. Com isso, os autos foram remetidos a esta Corte.

    8. A parte autora da ação de origem não apresentou contestação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Segurança. Determinação de inclusão de créditos em fila de precatórios para recebimento de parcela superpreferencial sem determinação de pagamento imediato. Necessidade de análise aprofundada do mérito da demanda subjacente e reexame do conjunto fático-probatório. Utilização da medida de contracautela como sucedâneo recursal. Ausência de grave lesão à economia pública. Parecer por que o pedido seja indeferido. 

    9. É o relatório. Decido.

    10. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”.  Portanto, a viabilidade da medida de contracautela pressupõe a possibilidade de se impugnar por recurso extraordinário a decisão que se pretende suspender.

    11. No caso analisado, não se debateu na origem a alegada inconstitucionalidade da legislação que institui a política estadual de atendimento e  acompanhamento às pessoas portadoras da síndrome da fibromialgia. Como bem apontou o Procurador-Geral da República, “[a]o argumentar a inconstitucionalidade da lei estadual em que se fundamenta a decisão impugnada, o Estado do Amapá busca discutir matéria que sequer foi objeto de enfrentamento no mandado de segurança em trâmite na origem ou na decisão impugnada, utilizando a contracautela como sucedâneo recursal”. Assim, em razão da ausência de prequestionamento, incidiria na hipótese a Súmula nº 282/STF, segundo a qual “[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.

    12. Além disso, para enquadrar a impetrante na hipótese de pagamento “superpreferencial” de precatório, a decisão impugnada se baseou em material probatório. É o que se extrai do seguinte trecho:

“No presente caso, o débito requerido pela impetrante possui natureza alimentícia. No entanto, seu pleito foi indeferido em razão de a autoridade coatora entende[r] que não estaria comprovada a deficiência requerida, uma vez que o laudo médico afirma “quadro sugere mais um processo de fibromialgia”, o que não seria conclusivo. A autoridade coatora apontou ainda que a Nota Técnica nº 380/2023 ressaltou a ausência de laudo definitivo quanto a fibromialgia.
(...)
Como se depreende do trecho do artigo acima transcrito, o diagnóstico da fibromialgia sempre foi desafiador, em razão da ausência de marcadores objetivos. De forma mais clara, o diagnóstico se dá pela exclusão de outras doenças, onde o médico baseia seu julgamento clínico pela experiência e exclusão de outras doenças. 
Transcrevo na íntegra o laudo médico de lavra do Dr. Alejandro Cadena, acostado nos autos do Processo nº 0004454-96.2022.8.03.0000 (mov#17):
Paciente (...) foi avaliada em 26/10/2020 com relato de lombalgia e cervicalgia refratárias há 4 anos de intensidade progressiva. Veio com diagnóstico de hérnias discais lombares e cervicais após RNM realizadas em períodos diferentes. O exame clínico não evidencia déficits de ordem radicular, motor ou sensitivo, tanto em MMSS e MMII, descartando por tanto necessidade de intervenção cirúrgica. RNM da coluna lombar não aponta anormalidades específicas. RNM da coluna cervical evidencia protrusão discal central em c5-c6 com provável mielopatia subjacente porem o exame clínico descarta esta hipótese. A paciente apresente ansiedade generalizada com traços depressivos em função dos seus diagnósticos. Quadro sugere mais um processo de fibromialgia associada a depressão que potencializa eventuais sintomas dolorosos. Prescrevo (...). Sugiro atividades de reabilitação concomitante. Por enquanto descarto procedimento cirúrgico devendo a hérnia discal ser avaliada periodicamente por métodos de imagem.
O referido laudo foi acostado também nos autos do Processo nº 0002434-98.2023.8.03.0000 (mov#14) e, neste processo, o NATJUS emitiu a Nota Técnica nº 024/2024 afirmando que a paciente possui condição clínica caracterizada por fibromialgia – CID 10: M79.7, concluindo pelo enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência.
Sinto-me convencido, ao menos nesta análise liminar, de que o laudo apresentado a autoridade coatora é suficiente para atestar o diagnóstico de fibromialgia, principalmente em decorrência do próprio NATJUS ter considerado ele suficiente para caracterizar a sua condição clínica em outro feito” (destaques acrescentados).
 
    13. Para acolher a tese de que a fibromialgia não se enquadra no conceito de deficiência previsto na legislação geral, seria necessário rever as conclusões do laudo médico e da nota técnica em que a decisão impugnada se baseou. Em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, incidiria na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

    14. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente